Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-18.2023.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível. Recurso do réu. Cartão de crédito consignado (RMC). Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Preliminares de prescrição e decadência afastadas. Natureza declaratória do pedido de inexistência de relação jurídica. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) aplicável às pretensões condenatórias, cujo termo

Ementa:
Apelação cível. Recurso do réu. Cartão de crédito consignado (RMC). Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Preliminares de prescrição e decadência afastadas. Natureza declaratória do pedido de inexistência de relação jurídica. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) aplicável às pretensões condenatórias, cujo termo inicial corresponde ao último desconto indevido, conforme entendimento do STJ. Alegação de nulidade por suposta alteração da causa de pedir rejeitada. Autor que afirmou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado desde a inicial, tendo admitido apenas a celebração de empréstimo. Impugnação à autenticidade da assinatura do contrato referente exclusivamente ao cartão que condiz com a narrativa inicial. Prova pericial grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura no contrato de cartão consignado. Inexistência de contratação. Falha na prestação de serviços configurada, diante da fraude na negociação que os mecanismos de segurança do réu não foram capazes de impedir. Restituição em dobro devida apenas para os descontos posteriores a 30/03/2021, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, cabendo a devolução simples quanto aos valores anteriores. Dano moral não caracterizado, diante da pequena monta dos descontos (R$ 49,90) e do extenso lapso temporal entre o início dos débitos e o ajuizamento da ação. Parcial provimento do recurso para afastar os danos morais e ajustar a forma da repetição do indébito. Recurso parcialmente provido.